Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743248-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juízo da Execução Penal, autorizado pelo art. 111 da LEP, é o juiz natural para fins de unificação das penas e pode somar as penas de reclusão e de detenção, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, fixando regime inicial único para seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou ao regramento previsto no Código Penal. Precedentes do STJ e do STF. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, defendendo a impossibilidade de unificação das penas de detenção e de reclusão, por serem de naturezas diversas. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 613194/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 7/12/2020) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005